Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-46.2023.8.11.0092
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000373-46.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALINE MARIA DE SOUZA SILVA (APELANTE), ANA CAROLINA DE JESUS - CPF: 072.849.891-06 (APELANTE), ANDREIA SABRINA LOPEZ DA SILVA (APELANTE), BRUNO DE OLIVEIRA PRIMO - CPF: 034.073.951-75 (APELANTE), CINTHIA VIVIAN DE SOUZA NOVAES - CPF: 054.723.051-60 (ADVOGADO), CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 149.967.344-26 (APELANTE), KELLPER JAIRO ALVES DE LIMA - CPF: 024.186.344-93 (ADVOGADO), EMANOEL ALVES DE ALMEIDA - CPF: 077.720.831-81 (APELANTE), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ADVOGADO), FAGNER HIAGO OLIVEIRA DE AGUIAR - CPF: 037.780.561-07 (APELANTE), FERNANDA DA SILVA AMARAL - CPF: 039.544.161-74 (APELANTE), FRANCISCO JUSCIER BARBOSA DA SILVA - CPF: 080.447.443-55 (APELANTE), JANAINA BARRETO PASSADORE - CPF: 932.513.271-00 (ADVOGADO), GERALDINO OTAVIO DOS SANTOS - CPF: 067.270.971-60 (APELANTE), JONATHAN MARTINS - CPF: 023.086.211-09 (APELANTE), JOSE CARLOS PORTELA CARNEIRO - CPF: 081.930.641-00 (APELANTE), JOSE RAFFA FILHO - CPF: 062.078.841-08 (APELANTE), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), JULIANA CARDOSO DE SA - CPF: 706.945.351-50 (APELANTE), JULIANA CARVALHO DOS SANTOS (APELANTE), MATHEUS DOS SANTOS ALVES - CPF: 062.911.721-78 (APELANTE), PAULO HENRIQUE FREITAS LOPES - CPF: 062.313.031-95 (APELANTE), VITOR ERICK DA SILVA BATISTA - CPF: 067.149.461-98 (APELANTE), ERIKE GUSTAVO DOS SANTOS DAS GRACAS - CPF: 060.530.241-39 (APELANTE), ANDREIA SABRINA LOPEZ SILVA - CPF: 067.590.011-50 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 723.407.381-72 (ADVOGADO), ADRIELY JACQUELYNE ALBERTONI RIBEIRO - CPF: 394.864.928-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DALITA ELISA BEFFART - CPF: 006.784.440-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO ARAUJO DE CAMPOS - CPF: 006.649.151-75 (TERCEIRO INTERESSADO), NOELI KOPP FOLLMANN - CPF: 857.879.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE MARTINS - CPF: 996.328.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL ANTONIO BOTELHO CONDE - CPF: 302.089.828-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL CAMPOS AMARAL - CPF: 016.628.311-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIDELMA ALVES DE MELO - CPF: 020.694.051-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ADVOGADO), RYAN CRHISTIAN RODRIGUES DE SOUZA - MENOR (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), JANETE ENGRACIA FERREIRA - CPF: 012.943.601-16 (ASSISTENTE), FRANCISCO JUSCIER BARBOSA DA SILVA - CPF: 080.447.443-55 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDINO OTAVIO DOS SANTOS - CPF: 067.270.971-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR ERICK DA SILVA BATISTA - CPF: 067.149.461-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 149.967.344-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA SABRINA LOPEZ SILVA - CPF: 067.590.011-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE OLIVEIRA PRIMO - CPF: 034.073.951-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DOS SANTOS ALVES - CPF: 062.911.721-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS PORTELA CARNEIRO - CPF: 081.930.641-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKE GUSTAVO DOS SANTOS DAS GRACAS - CPF: 060.530.241-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RAFFA FILHO - CPF: 062.078.841-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000373-46.2023.8.11.0092

APELANTE: EMANOEL ALVES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRELIMINAR DE NULIDADE
. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE DADOS DO APARELHO CELULAR DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DO CÓDIGO
HASH
OU REGISTROS DO RESPONSÁVEL PELO MANUSEIO DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO OU PREJUÍZOS À DEFESA. IRRELEVÂNCIA DO REGISTRO FORMAL DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO.
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELOS ELEMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO. PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS QUE EVIDENCIAM SER O AGENTE FACCIONADO AO COMANDO VERMELHO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime de participação em organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013).

II. Questão em discussão.

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve nulidade das provas digitais em razão da alegada quebra da cadeia de custódia; (ii) se há provas suficientes para sustentar a autoria delitiva atribuída ao apelante.

III. Razões de decidir.

3.1. A extração e o manuseio dos dados digitais seguiram autorização judicial, procedimentos periciais adequados e foram realizados por agentes públicos, com registros formais e aplicação de códigos
hash
, o que afasta a alegada quebra da cadeia de custódia.

3.2. Não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa, aplica-se o princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

3.3. As provas orais e documentais demonstram a atuação efetiva e coordenada do apelante na organização criminosa, como responsável pela logística de distribuição de entorpecentes, monitoramento urbano e arrecadação de valores oriundos das atividades ilícitas.

3.4. A condenação encontra amparo em provas robustas, especialmente nos dados extraídos do aparelho do corréu, corroborados por testemunhos, relatórios investigativos e reconhecimento fotográfico.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração da prova ou prejuízo à defesa, não sendo suficiente a ausência de elementos formais quando preservada a integridade dos dados”

“A condenação por participação em organização criminosa funda-se em provas digitais extraídas de dispositivo de corréu e corroboradas por outros elementos idôneos de prova”.

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 158-A e 563; Lei 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.318.334/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/04/2024; STJ, AgRg no HC 989.593/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/04/2025; STJ, AgRg no HC 829.138/RN, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 14/02/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000373-46.2023.8.11.0092

APELANTE: EMANOEL ALVES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por EMANOEL ALVES DE ALMEIDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1000373-46.2023.8.11.0092, que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias, no regime semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de participação em organização criminosa [art. 2
o
da Lei n. 12.850/2013].

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas pela não observância da cadeia de custódia, uma vez que não consta “
nas evidências digitais o código
hash
, conforme estabelece a NBR ISSO/IEC 27037:2013”
, tampouco o controle/registros do responsável por “
abrir o lacre e manusear os dados do aparelho telefone celular”
. No mérito, verbera que não há elementos suficientes acerca da autoria atribuída ao acusado, tendo em vista que:
1
) as “
obtidas nos autos estão alicerçadas somente na extração de dados e print screens de conversas realizadas pelo aplicativo WhatsApp”
;
2
) as provas foram obtidas “
em aparelho telefônico que não pertencia ao apelante e sim de terceiro, o qual EMANOEL sequer mantinha contato”
, o que autoriza sua absolvição, com base na parêmia
in dubio pro reo
[doc. digital n. 266675766].

A Promotora de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 266675774].

O Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opina pelo não acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n.
274927878
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000373-46.2023.8.11.0092

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR
:
NULIDADE DAS PROVAS DIGITAIS PELA NÃO OBSERVÂNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

A defesa suscita a nulidade dos dados extraídos do celular do coacusado, Matheus dos Santos Alves, sob o argumento de quebra da cadeia de custódia.

Assevera que “
a extração foi realizada de maneira irregular [...] não constando o código ‘hash’
[1]
conforme estabelece a NBR ISSO/IEC 27037:2013 [...]”
e nem o responsável por “
abrir e manusear o lacre que continha o aparelho celular analisado”
.

Antes de tudo, convém destacar que a cadeia de custódia tem por objetivo garantir a integridade da prova colhida pelo Estado na persecução penal, conforme se verifica do teor do artigo 158-A, do Código de Processo Penal:

“Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

§1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.

§2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.

§3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido,que se relaciona à infração penal”.

Para o Superior Tribunal de Justiça, a cadeia de custódia “
tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes,como a ampla defesa, o contraditório e, principalmente,o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade
” [STJ.HC nº 77.836 - PA. Relator MinistroRibeiroDantas. DJe: 12/2/2019].

Com efeito, extrai-se do Relatório n. 1/2023 – oriundo da Delegacia de Alto Taquari/MT –, que o núcleo de inteligência da Polícia Civil detalhou minuciosamente os procedimentos adotados para a extração e análise do aparelho celular ‘Samsung SM-A015M Galaxy A01’ apreendido em poder do corréu Matheus.

Neste particular, os investigadores de polícia – João Coelho dos Santos Neto, Rodrigo César Pereira Leal e Ricardo de Brito – registraram que, após autorização judicial, o aparelho, devidamente lacrado, foi encaminhado à POLITEC, valendo-se os
experts
de ferramenta forense [
Cellebrite Reader
] para a extração dos dados
.

Concluída a perícia técnica, o dispositivo foi restituído à Delegacia de origem, acompanhado de mídia em DVD contendo as mensagens, áudios e vídeos extraídos, ambos acondicionados em invólucros plásticos lacrados.

Em seguida, procedeu-se à abertura do lacre n. 04113489, ocasião em que os policiais civis realizaram a análise de “
diversos bate-papos, fotos, vídeos e arquivos referentes às extrações”
e confeccionaram o relatório que apontou diálogos entre integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, versando sobre a administração das chamadas “lojinhas”, de inúmeras “atividades sociais”, funções dos faccionados, bem como sobre a prática de crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes, homicídios, associação para o tráfico e tentativas de fraude via plataforma OLX.

Por fim, percebe-se que todo o procedimento foi formalmente certificado pelos agentes públicos responsáveis e pela autoridade policial, cujos atos são dotados de presunção de veracidade, legitimidade e fé pública.

Diante desse contexto, não há indicativo de vício na coleta, armazenamento ou transmissão da prova que enseje a quebra da cadeia de custódia, tampouco há qualquer evidência de adulteração ou sugestionabilidade da idoneidade dos agentes responsáveis pela análise dos dados. Confira-se:

“[...] esta Corte Superior tem adotado entendimento pacífico no sentido de que "é despicienda a realização de perícia a fim de comprovar
a fidedignidade das gravações, que são presumidamente autênticas, possuindo fé pública os agentes policiais envolvidos na operação. Tal entendimento independe da forma de transmissão das interceptações, se oriundos de gravações de áudio ou captação de mensagens de texto
" (AgRg no RHC n. 129.003/MT, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020), bem como que "o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade" (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 15.
No caso dos autos, não houve comprovação de qualquer adulteração no decorrer probatório, nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova
, [...]
ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova
, [...] Em situações análogas a do autos, no mesmo contexto investigativo, esta Corte Superior já se manifestou pela validade das provas. Confira-se: AREsp 2.460.351/MG, AREsp 2.257.960/MG, AREsp 2.347.548/MG e AREsp 2.257.960/MG. 17. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.318.334/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] NULIDADE DA PROVA PERICIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

INOCORRÊNCIA. EXTRAÇÃO DOS DADOS POR CORPO TÉCNICO

POLICIAL - NOS TERMOS DO MANDADO AUTORIZADOR. SÚMULA 182/STJ.

[...] No caso concreto,
não houve comprovação pela d. Defesa de qualquer

circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova, ou mesmo a interferência

indevida em seu caminho, capaz de invalidá-la
.

De qualquer forma, mesmo que assim o fosse, "Não se trata (...) de nulidade

processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em

cada caso.
Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no
iter
probatório
"

(AgRg no

HC 665.948/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF

da 1ª Região, DJe de 30/8/2021).

IX - Ainda, a eg. Corte de origem explicou que
a prova foi efetivamente extraída e

analisada por corpo técnico policial
: "(...)

as imagens capturadas analisadas pelo Núcleo Audiovisual da Delegacia de

Homicídios da Capital.
Os Inspetores de Polícia E M F e L F de S prestaram o

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo
, [...]
apondo ao documento juntado às fls. 77/152 suas respectivas assinaturas
.

Posteriormente, o aparelho celular foi encaminhado ao Instituto de Criminalística

Carlos Éboli - ICCE, com a finalidade de que fossem pesquisadas e listadas todas

as ligações efetuadas, recebidas e/ou não atendidas do aparelho examinado, bem

como 'o conteúdo da agenda eletrônica e o número da linha do aparelho

examinado'.
Estando todo o procedimento
[...]
devidamente alicerçado em mandado judicial autorizador, sendo a

colheita do material realizada por equipe técnica da Delegacia
de Homicídios, e

estando demonstrada a história cronológica do vestígio coletado, vale dizer, do

celular apreendido, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia
.

Portanto, rejeitam-se todas as preliminares suscitadas (...)" (fl. 78) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 764.760/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,

julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Depois, ao reverso do alegado, no laudo pericial n. 2.10.2022.50851-01 consta que os peritos aplicaram as funções
hash
sobre cada um dos arquivos analisados, com seus resultados registrados no arquivo hash.txt, também encaminhado aos agentes de segurança.

Lado outro, ainda que não houvesse sido confeccionado o arquivo de código
hash –

o que destaco, não é o caso dos autos
– tal circunstância não comprometeria a integridade e confiabilidade das provas digitais, a ponto de torná-las inadmissíveis, sobretudo quando inexiste comprovado prejuízo concreto à defesa, razão pela qual conservam-se os atos praticados com fundamento no princípio
pas de nullité sans grief
[CPP, art. 563].

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL [...]
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO
[...] IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] A Corte local concluiu que todos os procedimentos necessários à preservação da cadeia de custódia foram observados, com acondicionamento adequado, lacres distintos e realização de perícias.
A ausência de geração de código hash, por si só, não invalida a prova diante na ausência de demonstração objetiva de prejuízo
[...] Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC n. 989.593/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

[...] No caso concreto, o procedimento de extração de dados não configurou flagrante ilegalidade, nem mesmo sob o prisma procedimental da cadeia

de custódia. Conforme expressamente consignado na sentença, a efetiva extração

dos dados telemáticos somente se deu após a expedição da ordem judicial [...] e [...] um relatório [...] confeccionado pela

polícia. [...]
não houve comprovação de

que a possibilidade de extração de código hash dos dados telemáticos foi nem

mesmo prejudicada, lembrando que, em qualquer das hipóteses, será possível a

perícia técnica com a finalidade de se verificar toda e qualquer alteração da prova,

mesmo aquela não aferível de plano
[...]. Assim,
não se pode cogitar de

qualquer circunstância concreta capaz de sugerir a adulteração da prova, nem

mesmo de que tenha havido uma efetiva interferência indevida em seu caminho
[...]”
(STJ, AgRg no HC n. 829.138/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,

julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Sobre o tema, colaciono julgados deste Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA AFASTADA [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A manutenção do celular do réu ligado após o flagrante não caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia, especialmente quando não demonstrado qualquer prejuízo à defesa ou adulteração dos dados,
inexistindo vício na extração e perícia dos elementos telemáticos, que foram realizados com autorização judicial e observância dos procedimentos legais. A ausência de prova concreta de interferência na integridade das evidências impede o reconhecimento da nulidade, em conformidade com o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP) e a Súmula nº 523 do STF
. [...]”
(N.U 1030709-70.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

“Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Organização criminosa [...] Nulidade processual. Quebra da cadeia de custódia. [...] Recursos desprovidos [...] III. Razões de decidir [...] A alegação de nulidade das provas em razão da quebra da cadeia de custódia não procede.
A extração dos dados dos celulares foi realizada com autorização judicial e não há comprovação de adulteração, manipulação dolosa ou prejuízo à defesa. O princípio pas de nullité sans grief impede o reconhecimento de nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo
[...] Tese de julgamento [...] A nulidade dos atos processuais por incompetência territorial do juízo sentenciante não se configura quando há competência fixada por especialização de vara, conforme entendimento do STJ. 3. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou manipulação das provas, não bastando alegações genéricas [...]
” (N.U 1000064-19.2023.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA DA ESCALADA NÃO CONFIGURADA. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO [...] RECURSOS DESPROVIDOS [...] III. RAZÕES DE DECIDIR: 1.
A alegada quebra da cadeia de custódia, em razão da ausência de isolamento do local, não prospera. Nos termos do art. 563 do CPP e do princípio pas de nullité sans grief, a nulidade depende da comprovação de efetivo prejuízo, o que não foi demonstrado pela defesa
[...] Tese de julgamento: 1. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP [...]
” (N.U 1006719-32.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

Portanto, não há elementos que justifiquem o reconhecimento da nulidade processual pleiteada pela defesa, subsistindo a integridade da prova e ausente qualquer violação ao devido processo legal,
rejeito
a preliminar brandida.

M É R I T O

O Ministério Público denunciou Vitor Erick da Silva Batista, vulgo “Vitinho”; Cristiano Ribeiro da Silva, vulgo “Gilmar Mendes/Godinis/Godnis”; EMANOEL ALVES DE ALMEIDA, vulgo “Loirim/Anthony”; Andreia Sabrina Lopez Silva, vulgo “Paraguaia/Macarena/MCRN”; Bruno de Oliveira Primo, vulgo “Fumaça”; Matheus dos Santos Alves, vulgo “Magrão/Polar”; José Carlos Portela Carneiro, vulgo “Brinquedo”; Erike Gustavo dos Santos das Graças, vulgo “Motinha/Meteoro/Robin Hood”; Geraldino Otávio dos Santos, vulgo “Menor”; José Raffa Filho, vulgo “Zezinho”; e Francisco Juscier Barbosa da Silva, vulgo “Lukinha/Ceará”, imputando-lhes a autoria do crime de participação em organização criminosa.

Em relação ao apelante, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) individualizou a sua conduta, nestes termos:

“[...] Consta do apurado que Emanoel Alves de Almeida, vulgo

“Loirim/Anthony”, integra organização criminosa Comando Vermelho na cidade de

Alto Taquari-MT, possuindo a função de “espelho disciplina”, além de ser o

intermediário entre o distribuidor e o entregador da droga (117937012 - pág. 61).

Conforme aponta investigação, Emanoel possui residência na cidade

de Alto Taquari-MT, local em que a ORCRIM exerce suas condutas criminosas, de

modo que a droga é depositada e só é liberada por Emanoel aos distribuidores após

autorização de Cristiano, vulgo “Gilmar Mendes”.

Neste sentido, consta diálogo em que Matheus informa que a droga

fornecida teria sido pesada por Emanoel [...];

Em outro momento, Matheus informa a Cristiano, vulgo “Gilmar

Mendes”, via áudio, que irá encontrar Emanoel para buscar drogas (Id 117937012

- pág. 4).

No dia 12/10/2022 Matheus solicita droga e Cristiano determina que

a retire com Emanoel, vulgo “Loirim” [...];

Em 04/10/2022, por áudio, Emanoel determina que Matheus

entregue droga na casa de um usuário. Posteriormente, Matheus informa que

buscará a droga na casa de Emanoel (Id 117937012 - pág. 26).

Identificou-se que Emanoel também é responsável pelo

monitoramento das ruas da cidade, ação da qual os integrantes da ORCRIM

prestam contas sobre horários dos monitoramentos e sobre avistarem viaturas

policiais.

No dia 05/10/2022 Emanoel compartilha com Matheus lista que

indica a escala dos integrantes responsáveis pelo monitoramento e alerta sobre a

supervisão pelos membros da ORCRIM dos integrantes que estariam cumprindo com

suas atribuições [...];

Em 06/10/2022 e 09/10/2022 Matheus solicita drogas a Emanoel.

Em outro momento, Emanoel determina que Matheus entre drogas para o usuário

“Doutor” [...];

Inobstante, consta termo de reconhecimento fotográfico em que

Dalita Elisa Beffart indica Emanoel como integrante da facção criminosa Comando Vermelho, sendo responsável por recolher mensalidade imposta em

estabelecimento comercial de propriedade da referida testemunha [...];

Conforme relatório policial, são mais de 540 mensagens trocadas

entre Emanoel, vulgo “Loirim”, e Matheus, no intervalo do dia 04/10 a 22/10, a

maioria relacionada ao tráfico e monitoramento da cidade (Id 117937012 – pág.

25 e 33) [...]”
(doc. digital n. 266675358).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou o apelante à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 2
o
, da Lei n. 12.850/2013.

No que tange à tese absolutória, o pedido defensivo
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de inquérito policial n. 51.4.2023.7348, relatório n. 1/2023, boletins de ocorrência n. 2022.293363, 2023.73493 e 2023.73508, termo de exibição e apreensão n. 2022.16.419787 e 2023.16.102954, auto circunstanciado, termo de apreensão e lacre de aparelho celular n. 04071032, mandado de busca e apreensão domiciliar, termo de reconhecimento fotográfico n. 2023.16.123724, relatório n. 2023.7.42967, laudo pericial n. 2.10.2022.50851-01, relatório de investigação n. 2023.13.72307, e nos depoimentos de testemunhas.

No tocante à
autoria
, cumpre salientar que o vínculo do apelante com a organização criminosa Comando Vermelho surgiram a partir da extração dos dados do aparelho celular apreendido com o corréu, Matheus, ocasião em que se constatou – após extração e análise dos arquivos insertos no equipamento – que EMANOEL exercia funções de liderança no grupo.

A testemunha DALITA ELISA BEFFART, ouvida na fase inquisitiva, declarou que EMANOEL a abordou para oferecer “serviços de proteção” vinculados à facção criminosa, tendo procedido à sua identificação por fotografia, além de reconhecê-lo pela alcunha utilizada no grupo,
verbis
:

“QUE é sócia proprietária do comércio denominado "padaria JOÃO E MARIA", localizada à Rua

Francisco Mendes de Moraes, 1410, centro; Que diz que está ali desde o ano de 2021; Que, diz

que teve o seu comércio roubado no dia 22/01/2022, e foi quando um tal de Emídio, também

conhecido como Coringa, este sobrinho de uma funcionária dela na época, que foi até a sua

padaria e propôs a ela que pegariam o ladrão e tentariam resgatar o dinheiro subtraído de seu

comércio e disseram que até as 16:00 horas do mesmo dia eles resolveriam; Que, ela diz aceitou,

pois estava muito assustada com a situação e que pouco mais de 15:00 horas do mesmo dia do

roubo eles mandaram em seu celular uma foto das roupas do ladrão e ela confirmou que eram as

mesmas, de acordo com as filmagens; Que, ela diz que não devolveram dinheiro nenhum a ela;

Que, diz que dias depois o mesmo Coringa de tal foi até a padaria e propôs a ela que em troca de

uma mensalidade de R$ 100,00 o pessoal do Comando Vermelho fariam a segurança do local
e

ela então novamente aceitou; Que, ela diz que ele ainda disse que eles passariam periodicamente

em frente à padaria e iriam tirar fotos o filmar, mas que ela não se preocupasse pois fazia parte do

esquema, e seriam sempre elementos diferentes, inclusive para receber a mensalidade; Que,
ela diz que por uns 03 meses ela pagou o valor de R$ 100,00 mas que depois, eles voltaram

novamente e disseram que mensalidade havia aumentado para R$ 200,00 e ela de fato passou a

pagar
; Que, diz que pagou as mensalidades por cerca de um ano e dois meses; Que,
diz que nos

últimos 03 meses ela diz que quem recebeu as mensalidades era um rapaz magro e alto, com os

cabelos pintados de loiro cuja fotografia lhe foi mostrada nesta delegacia por um investigador o

qual ela reconheceu e tomou conhecimento de que se trata da pessoa de "Emanuel de tal",

também conhecido como "Loirinho de tal" e que foi preso no último dia 17 em uma operação

policial que aconteceu na cidade e que realmente se trata de um membro do Comando Vermelho

desta cidade
; Que, ela deixa claro que não pretende mais continuar pagando os mensalidade a

essa gente, apesar do medo que sentem dos membros da facção, pois sabem que eles são

realmente perigosos. Que, ela quer lembrar que teve seu comércio "marcado" pelos supostos

seguranças, com um adesivo contento a inscrição "Gucci" com um número marcado logo abaixo,

no caso o número '952', e que foi colocado cerca de uns 05 meses atrás no vidro da frente da

padaria”

Ato contínuo, descreveu as características físicas do apelante e o identificou por meio das fotos de arquivo retirados do sistema da Delegacia de Polícia de Alto Taquari/MT (doc. digital n. 266675278).

Quando interrogado, EMANOEL fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 266675313 – p. 8).

Em juízo, os policiais responsáveis por deflagrar a “Operação Parabellum” confirmaram que EMANOEL distribuía entorpecentes aos denominados “correrias”. Relataram ainda que o acusado exercia a função de “espelho disciplina”, armazenando drogas, em uma residência na cidade, liberando-as somente após autorização do corréu, Cristiano. Por fim, acrescentaram que o apelante também atuava no monitoramento das vias urbanas, sendo responsável pelo compartilhamento – em grupos de WhatsApp – de planilhas nas quais os integrantes da facção criminosa registravam informações sobre a movimentação policial.

Nesse sentido, transcrevo declarações do investigador, JOÃO COELHO DOS SANTOS NETO, e do Delegado de Polícia, ARTHUR ANDRADE ALMEIDA,
verbis
:

João
: O EMANOEL também foi identificado através da análise de dados do celular apreendido do Matheus, no qual o EMANOEL, ele era, podemos dizer, também um braço direito da pessoa de Vitinho. No caso, ele era responsável por repassar a droga para outros integrantes que fazem o serviço de correria. Por exemplo, um dos integrantes tinha que entregar a droga para determinado usuário [...] os correrias [...], só que eles não tinham autorização da facção para armazenar droga, então para ele fazer essa entrega da droga, buscavam com a pessoa de EMANOEL, vulgo Loirinho [...]. Esse EMANOEL estocava uma certa quantidade de droga em sua residência [...] passava para outro integrante fazer a entrega [...]. Eles tinham que retirar, por exemplo, na casa do EMANOEL, que era um dos distribuidores da droga [...]. E o EMANOEL só tinha autorização para liberar após ordens do Vitinho ou do Cristiano. [...] o EMANOEL também foi reconhecido por uma testemunha de um comércio local da cidade [...] como a pessoa que fazia o recolhimento [...] oferecendo em troca uma tal de segurança [...] por parte da organização criminosa. Eles fizeram isso com bastante comerciantes na cidade. Nós conseguimos identificar alguns após análise do celular apreendido [...]. Alguns comércios, inclusive adesivaram, tinha um adesivo característico da facção que eles pregavam nos comércios, que era justamente uma identificação. Se caso entrasse um outro faccionado se o cara visse que tinha adesivo era sinal de que o comércio estava cadastrado pela facção, ou seja, ninguém tocava no comércio [...] e o EMANOEL era um dos responsáveis por recolher esse dinheiro [...].

MP
: E consta aqui na denúncia também que o EMANOEL teria um vulgo? Loirinho ou Anthony. Como que vocês o ligaram?

João
: Isso foi com base no celular apreendido do Matheus, vulgo ‘Magrão’. Todas as conversas que ele tinha com os integrantes da facção criminosa eram tudo por meio de vulgos [...], apelidos. [...] com base na análise, coletamos um comprovante de transferência PIX, no qual o Matheus ele fala para o Loirinho que tinha acabado de mandar [...] na conta da mãe dele [...]. E nesse comprovante, a gente pegou a qualificação da mãe dele, checamos nas bases de dados e chegamos à identificação do mesmo [...]”

Arthur
: O EMANOEL, ele também era um

dos integrantes do Comando que a gente já tinha conhecimento disso, também foi possível verificar nesse

celular que eu mencionei, algumas conversas entre o

Matheus e o EMANOEL, ele tinha um papel aí de fazer

o depósito, o armazenamento da droga, porque eles já

sabiam que o Matheus ele já vinha sido, ele já vinha sido

sendo monitorado. Então ele fazia esse armazenamento da

droga e ele também estava numa posição superior a do Matheus. Em algumas mensagens a gente conseguiu verificar que ele dá ordens, orientações pro Matheus [...] tem uma que ele fala que era para sempre estar fazendo a limpeza do celular, das mensagens via aplicativo, para ele estar fazendo o monitoramento da planilha que eles tinham [...]. O Matheus fazia também a solicitação e o EMANOEL, ele tinha que ter a autorização do Cristiano para liberar drogas. O Matheus, as vezes, entrava em contato com o usuário e já pedia a quantidade certa para o EMANOEL, este que já falava o valor e entregava a droga [...]”

Ao reverso do alarido defensivo, as provas produzidas não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

Como se vê, as testemunhas declararam que os fatos foram elucidados após a apreensão do celular do coacusado, Matheus, o qual continha dados que evidenciava o envolvimento do apelante com a facção criminosa Comando Vermelho.

Asseveraram que, após autorização judicial para a extração dos dados do aparelho telefônico, constataram que:
1
) EMANOEL integrava o núcleo operacional da organização criminosa, atuado de forma ativa na logística e articulação das atividades ilícitas do grupo, sendo responsável tanto pela intermediação da distribuição de entorpecentes quanto pelo controle da atuação dos faccionados nas ruas da cidade de Alto Taquari/MT;
2
) foram trocadas mais de 540 (quinhentos e quarenta) mensagens entre o apelante e o corréu Matheus, a maioria delas versando sobre o comércio ilegal de drogas;
3)
em diálogo interceptado entre os réus, Matheus comunica EMANOEL o envio de valor via PIX – proveniente da venda de substância entorpecente – para a conta bancária da genitora deste, a qual foi posteriormente qualificada e corroborou, mais ainda, com a identificação do apelante seu vínculo com o Comando Vermelho.

Afirmaram que, com base no relatório produzido pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, puderam observar que o apelante praticava, reiteradamente, o tráfico de drogas na cidade de Alto Taquari/MT e exercia a função de “espelho”
[2]
na facção criminosa.

Relataram ainda que, a partir da análise dos diálogos extraídos do aparelho celular de Matheus, foi possível identificar conversas em que EMANOEL detalhava sobre a elaboração da planilha de monitoramento, utilizada pelos colaboradores da organização criminosa para prestar contas dos turnos de vigilância, comunicar a presença de viaturas policiais em circulação, bem como registrar, por meio de vídeos, a efetiva atuação dos faccionados em diversos pontos estratégicos da cidade, com o intuito de viabilizar e proteger a distribuição de substâncias entorpecentes.

Por fim, noticiaram que, com base nos depoimentos colhidos durante a fase inquisitiva, foi possível identificar que EMANOEL oferecia supostos “serviços de segurança” a diversos comerciantes locais, dirigindo-se, em determinadas ocasiões, aos estabelecimentos para recolher os valores correspondentes às chamadas “taxas de proteção”, exigidas a título de contribuição pela atuação da facção criminosa na região.

A despeito de o apelante ter ficado em silêncio na fase inquisitiva e ter negado os fatos e a alcunha que lhe foi atribuída [“Loirim/Anthony”], a autoria do delito está bem retratada nas narrativas seguras dos agentes de segurança.

Além de as declarações dos policiais possuírem valor probatório idôneo, inexiste qualquer indício concreto que revele terem agido com a finalidade de prejudicá-los.

Some-se a isso que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre no caso em análise. Confira-se:

“[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este é o teor do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De mais a mais, as provas orais se alinham às documentais.

Nesse sentido, trago excertos dos Relatórios de Investigação elaboradores pela Polícia Judiciária Civil de Alto Taquari/MT, que elucidam: 1) os diálogos travados entre o apelante e demais membros da facção criminosa; 2) a indicação do nome/alcunha de EMANOEL pelos principais líderes do grupo em conversas relacionadas ao tráfico ilícito de drogas; 3) a qualificação do apelante e o detalhamento das suas atividades dentro do grupo criminoso; 4) a extração de dados do celular da genitora de EMANOEL, na qual se observou a relação direta dele com a organização criminosa Comando Vermelho,
verbis
:

“
Relatório n. 01/2023 – Delegacia de Alto Taquari-MT
.

Data: 30/01

Assunto: Análise de mídias contendo dados extraídos de aparelho apreendido

[...]

Referência: IP: 51.4.2022.31688 (85/2022)

[...]

Utilizamos o leitor de arquivos padrão das forças de segurança do país,

Cellebrite Reader, para análise dos conteúdos, extraídos dos dispositivos, sendo 01

(um) aparelho celular, marca Samsung SM-A015M Galaxy A01, apreendido em poder

de MATHEUS (SUSPEITO).

Segue neste relatório os pontos cruciais das conversas do suspeito com

outros traficantes, membros da facção Comando Vermelho(CV-MT), contato com

alguns segregados de liberdade, muitos usuários, alguns da cidade, corroborou-se aqui

que diversos estabelecimentos comerciais estão nas mãos desses malfeitores através

de pagamento de repetidas cotas para a facção. Na análise, houve evidência de

atividades ligadas ao “social”, fazer parecer para as comunidades que a facção faz o

papel do Estado, como veremos adiante. Percebe-se, como subterfúgio, a mutabilidade

de vulgos e rotatividade das funções dos membros, além de reiterados casos de

corrupção de menor. Vislumbra-se categoricamente a prática sistemática de vários

crimes, além do tradicional TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, HOMICÍDIO,

GOLPES DE OLX(tentativas frustradas), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO,

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, neste relatório será exposto os principais pontos das

conversas, sendo que em anexo irá acompanhar mídia com a conversa na integra dos envolvidos, visando o fácil entendimento e celeridade na apuração de tais fatos.

[...] - imagem acima audio de MATHEUS p/ GILMAR, dizendo que está indo

encontrar “LOIRIM” para buscar uma “situação”= drogas, na continuidade, indaga para

Gilmar se a droga é pra deixar na sua casa(residência de Matheus).

Conforme aponta investigação vulgo “LOIRIM”, é o fornecedor de drogas

a mando de Gilmar, na cidade, sendo que a droga só é liberada para os “correrias”

(muitas vezes, menores de idade, que fazem as entregas), quando GILMAR determinar

a liberação.

[...] - na imagem acima, MATHEUS pede um corre de 50,00 para GILMAR

que, por sua vez, de imediato repassa para pegar o corre com vulgo “LOIRIM”, já

devidamente qualificado. Ressalta-se que, investigações o apontam como o principal

beneficiador de entorpecentes na cidade, aquele que multiplica a pasta-base de

cocaína, transforma-as em “petecas”.

- imagem acima comprovante de pix que MATHEUS encaminha para

GILMAR, para fazer acerto de entorpecentes, o qual o pix é direcionado para a pessoa

de ROSIDELMA ALVES DE MELO, mãe do vulgo “LOIRIM” o qual após checagem e

consultas foi devidamente qualificado como a pessoa de EMANOEL ALVES DE

ALMEIDA.

[...] Em continuidade as diligencias, apuramos que MATHEUS tem forte

vinculo com a pessoa de vulgo “LOIRIM” devidamente qualificado como EMANUEL

ALVES DE ALMEIDA, CPF: 07772083181, filho de ROSIDELMA ALVES DE MELO, o

qual tem forte atuação no tráfico de drogas da cidade, sendo intitulado nas conversas

como o principal repassador da droga para que outros traficantes façam a entrega do

produto, com base nas investigações também apontam que EMANUEL “LOIRIM” é

responsável por uma planilha de monitoramento em diversos pontos da cidade, o qual

os colaboradores da planilha devem prestar conta dos horários dos monitoramentos,

avisar sobre viaturas policiais que estejam passando pelas ruas, filmar e comprovar

que estão de vigia na cidade, planilha essa que roda 24 hrs por dia e tem vários

integrantes que além de fazer a vigia dos determinados pontos da cidade, também

fazem entregas de entorpecentes.

Segue alguns trechos das conversas entre MATHEUS e EMANUEL

“LOIRIM”, são mais de 540 mensagens trocadas entre eles no intervalo do dia 04/10 a

22/10, a maioria relacionada ao trafico e monitoramento da cidade.

- imagem acima LOIRIM pede para MATHEUS soltar o corre na casa do

“DOUTOR”, conforme frisado anteriormente, comprador assíduo de entorpecentes da

organização criminosa, tratado com total discrição visto que ele é funcionário publico da

prefeitura da cidade.

- no áudio acima MATHEUS diz que esta indo na casa de LOIRIM, buscar

o “flagrante” (entorpecente) para fazer o corre.

- imagem acima LOIRINHO compartilha com MATHEUS, a planilha de

“LIMPEZA”, planilha essa que visa a escala de pessoas para fazer o monitoramento

nas ruas da cidade, principalmente para avisar quando avistarem viaturas rondando

nas proximidades deles, no áudio LORIM reforça para MATHEUS, para rodar a escala

de 2 em 2 horas, e alerta que algum superior está de olho em quem não está rodando

nos horários das planilhas.

- na imagem acima LOIRIM compartilha novamente a planilha com

MATHEUS( detalhe para o final RESPONSÁVEL PELA PLANILHA POLAR - o próprio

Matheus, eles compartilham essa planilha a todo instante para que os integrantes não

esqueçam de cumprir seus horários na vigilância das ruas da cidade.

- na imagem acima, MATHEUS compartilha para LOIRIM vídeos de

“serviços comunitários” que são impostos aos participantes da planilha de

monitoramento que não cumprem a escala, os membros estão cultivando uma horta

em algum local da cidade, tal serviço é dado como punição para quem não cumpre a

escala imposta, ou, por ventura, venham a cometer alguma falta grave que vá

contrariar os “irmãos” da organização criminosa.

- na imagem acima, LOIRIM cobra MATHEUS, para prestar atenção na

planilha de monitoramento.

- na imagem acima MATHEUS aciona LOIRIM para pegar uma “origem”

(pasta base) e LOIRIM passa o valor de 100,00.

- imagem acima, conversa de áudio em que MATHEUS pede 50,00 de

drogas bem servido para soltar um corre em algum bar da cidade, e que LOIRIM

responde perguntando se ele quer 50,00 de “origem” (pasta base) ou maconha.

- imagem acima LOIRIM aciona MATHEUS para levar uma droga de

“origem” (pasta base) para a o DOUTOR (RAFAEL CONDE).

Como exposto anteriormente são cerca de 540 mensagens entre ambas

pessoas quase todas relacionadas a organização entre eles para pratica de fins ilicitos,

tendo como principal conduta criminosa o trafico de drogas, são inúmeras mensagens

nesse curto lapso de tempo que comprova a mercancia de droga por parte de ambos,

MATHEUS e LOIRIM, o qual a conversa segue em anexo na ìntegra.

[...]

2- CONCLUSÃO

Diante o material extraído junto a perícia, a partir do aparelho celular

apreendido de MATHEUS DOS SANTOS ALVES, material esse devidamente analisado

e revisado nos mínimos detalhes por essa esquipe de investigação policial, conclui-se

que nesse pequeno interstício do dia 26/09 à 22/10, foram analisados mais de 5.000

(cinco mil mensagens de texto), mais de 4.000 (quatro mil imagens), mais de 500

(vídeos) e mais de 6.000 (seis mil áudios), conclui-se que se trata de uma facção

criminosa muito bem organizada, com hierarquia e cadeia de comandos devidamente

executados pelos subordinados, com punições pagas em nome do “social”, tudo

visando o carro-chefe da organização, a intensa e sistemática mercancia de drogas,

nesta cidade, nesse curto periodo foram diversas praticas delituosas envolvendo

Tráfico de drogas, Associação para o Tráfico, Corrupção de menor, Estelionatos,

inclusive Homicídios, em especial, o de Claudenilson “Dinho”, em 26 de novembro de

2022, onde indícios de autoria por parte do alvo Matheus, entre outros crimes

devidamente comprovados no material extraído.

A facção criminosa usa por meios de punições disciplinares, ameaças e

lesões corporais para manter a ordem entre seus subordinados “soldados”, grupos de

vigilância rodando 24hrs para alertar a movimentação policial, muitos vulgos (apelidos)

fomentam o tráfico de drogas na cidade, o “soldado” que descumpre alguma ordem ou

não executa seu trabalho é punido de forma disciplinar ou fisicamente pelos chefes.

Com o trabalho investigativo, pelo vasto material comprobatório neste

celular não se exaure no que foi analisado referente à mercancia. Ainda assim, pelo

banco de dados policiais, checagens interestaduais, consultas e informantes foi

possível identificar e qualificar vários integrantes dessa facção criminosa, as

qualificações seguem neste relatório no item 3, todos estes atuante na cidade de Alto

Taquari/MT e a maioria já com passagens criminais anteriores.

[...]

3- QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS IDENTIFICADAS.

[...]

Imagem acima, EMANOEL, vulgo “Loirim”, “Anthony”, responsável pelo

repasse dos entorpecentes para os “correrias”, cobrador e distribuidor dos

entorpecentes [...]”

“
Relatório n. 2023.7.42967 da Autoridade Policial de Alto Taquari/MT
.

[...]

A Delegacia de Polícia Judiciária Civil/DP de Alto Taquari-MT, por intermédio do Delegado

de Polícia Substituto que esta subscreve, vem, respeitosamente, à presença de Vossa

Excelência, com fulcro no §1º, do artigo 10, do Código de Processo Penal Brasileiro,

apresentar o RELATÓRIO FINAL do presente Inquérito Policial, nos seguintes termos.

[...]

3) EMANOEL ALVES DE ALMEIDA (vulgo LOIRIM) Conforme aponta investigação vulgo LOIRIM, é o intermediário entre o distribuidor e o

entregador da droga, já que mantém residência nesta cidade. Dessa forma, a droga só é

liberada para os correrias (muitas vezes, menores de idade, que fazem as entregas),

quando GILMAR determina. Ressalta-se que, investigações o apontam como o principal

beneficiador de entorpecentes na cidade, aquele que multiplica a pasta-base de cocaína,

transforma-as em petecas.com base nas investigações também apontam que EMANUEL

LOIRIM é responsável por uma planilha de monitoramento em diversos pontos da cidade,

na qual os colaboradores devem prestar conta dos horários dos monitoramentos, avisar

sobre viaturas policiais que estejam passando pelas ruas, filmar e comprovar que estão

de vigia na cidade, planilha essa que roda 24 hrs por dia e tem vários integrantes que

além de fazer a vigia dos determinados pontos da cidade, também fazem entregas de

entorpecentes”

“
Manifestação da 2
a
Promotoria de Justiça de Alto Taquari/MT
.

[...]

O indiciado Emanoel Alves de Almeida, preso preventivo, ostenta os atos

infracionais 1007228-54.2022.8.11.0002 e 0001025-22.2019.8.11.0092. Durante a

investigação apurou-se que no quadro de disciplina da organização, ocupa a posição de

espelho, uma espécie de suplente na falta de um disciplina, é acionado porque seu

comportamento deve ser adotado como espelho pelos demais.

Emanoel Alves atua ativamente na fiscalização dos demais faccionados, como

cobrador e distribuidor de entorpecentes para soldados correrias, sobretudo do chamado

“Origem”, cumprindo, uma espécie de ordem de serviço após as autorizações de Cristiano

Ribeiro da Silva”

“
Relatório de Investigação n. 2023.13.72307 – Delegacia de Alto Taquari/MT
.

[...]

Assunto: Análise de mídias contendo dados extraídos de aparelho apreendido

[...] Referência: I.P 51.42023.7348; IP 31/2023

[...]

Utilizamos o leitor de arquivos Cellebrite Reader para análise dos conteúdos, extraídos do dispositivos, samsung SM-A307GT e samsung SM-A325M,

pertencentes a Rose(ROSIDELMA e Sara(SHARA ALVES DE ALMEIDA),

respectivamente, genitora e irmã de EMANOEL ALVES DE ALMEIDA, vulgo Loirim.

Ademais, dentre os dois números, as mais importantes informações

encontradas foi no celular de Rose, genitora do alvo, numa das conversas, apresenta-se desesperada para pegar seu filho em Ponte Branca-MT, procurando algum

mototaxista “barato”, pois, seu filho estaria sendo alvo da polícia, isso, em meados de

agosto de 2021, em conversa com Cléia.

[...]

Print feito pela genitora, Rose, oriundo do celular do filho, alvo Loirim,

onde expõem os dois faccionados, o próprio filho com o, até então, DISCIPLINA na

época, Cristiano Ribeiro, vulgos Caveirinha, Gilmar Mendes, aqui revelando que seria o

“padrim” de Loirim, ou seja, quem o batizou na facção Comando Vermelho. Data

01/10/2021. Ao que consta, Cristiano fugiu para Alagoas, após a operação policial

desencadeada na cidade de Alto Taquari, em março desse ano, foi preso, logo após,

em Agosto, no Estado de Alagoas.

Insta salientar que, Sara, a irmã do alvo, em análise do seu celular,

verificamos diversas imagens em alusão a maconha e armas, deduz-se que Sara

possui acesso a drogas e pessoas do meio do irmão, criminosos em potencial, tanto

que, Rose expõe preocupação acerca do risco iminente, quando deixa a filha sozinha

com o irmão, provável ciência da exposição da filha com o crime, no geral, notório

receio dela enveredar nesse submundo”

Como se vê, não há dúvidas que EMANOEL integrava e exercia alto-cargo na organização criminosa Comando Vermelho na região Sudeste do Estado, coordenando a distribuição de drogas, a formulação de planilhas de controle logístico da facção e o recebimento de dinheiro oriundo da mercancia ilícita de entorpecentes e de extorsões de comerciantes locais, razão pela qual a condenação é medida impositiva. Confira-se:

“[...] Direito Penal.
Crimes de organização criminosa
[...]. Apelação. Autoria e materialidade comprovadas. Recurso desprovido [...] III. Razões de decidir: 3.
A condenação encontra-se devidamente amparada em provas robustas, corroboradas por depoimentos judiciais, relatórios técnicos e elementos de convicção colhidos durante a investigação, que demonstram o papel de liderança do apelante na organização criminosa. 4. A participação do recorrente foi comprovada por dados extraídos de celulares apreendidos, nas quais se evidenciou seu controle sobre as operações financeiras e a coordenação de atividades ilícitas em diversos municípios de Mato Grosso
[...] IV. Dispositivo e tese: 7. Apelação desprovida. Mantida a condenação [...]”
(TJMT, N.U 1010690-70.2023.8.11.0006, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024)

APELAÇÕES CRIMINAIS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
[...]
CONDENAÇÃO
– IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS [...] MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS –
ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL – RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO [...] E DE INTERCEPÇÃO TELEFÔNICA – DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO POR DELEGADOS E DE POLICIAIS QUE ATUARAM NAS APURAÇÕES
[...]
Comprovadas a materialidade e a autoria quanto aos delitos de organização criminosa

[...] por meio
de robusta documentação – incluindo relatórios de investigação, de afastamento de sigilo bancário e de interceptação telefônica – e prova oral produzida sob o crivo do contraditório, não há margem interpretativa para a absolvição dos acusados
, notadamente quando suas frágeis negativas de autoria se revelam isoladas nos autos [...]”
(N.U 0005298-63.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. LÍDER DA ASSOCIAÇÃO [...] AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO [...]
registrou-se que o acusado "não só integrava a referida associação criminosa, como atuava no seu comando
, fornecendo matéria-prima para a fabricação de 'óleo de cannabidiol',
chefiando pontos de venda de entorpecentes, cobrando dívidas
, e até mesmo contribuindo com a instalação de uma estufa para cultivo de maconha na residência de outro acusado" [...]. Com efeito, [...]
as provas dos autos indicam seu "envolvimento contumaz e contemporâneo com a prática ilícita". O Tribunal a quo asseverou que "houve um intenso trabalho investigativo, o qual contou com buscas e apreensões, interceptações telefônicas
, quebras de sigilo bancário, haja vista a complexidade dos fatos em apuração e o envolvimento de um elevado número de indivíduos, cada qual com o seu papel e responsabilidade no âmbito da associação criminosa só nesta ação penal, são cinco denunciados, de sorte que a prisão preventiva do paciente ocorreu concomitantemente
à averiguação da sua atuação no aludido grupo criminoso, vale dizer, em cargo de chefia
." Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC n. 843.341/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023.)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por EMANOEL ALVES DE ALMEIDA, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

[1]
Durante a extração de dados de um celular (por exemplo, via ferramentas forenses como Cellebrite ou UFED), o sistema calcula um
hash
(geralmente usando algoritmos como
MD5
,
SHA-1
ou
SHA-256
) tanto dos dados originais quanto da cópia extraída. Esse
hash
funciona como uma "impressão digital" do conteúdo.

[2]
Uma espécie de “suplente” que atua na falta de um disciplina, sendo acionado porque seu comportamento deve ser “adotado como espelho” pelos demais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025